Tribunal: STF
Processo: ARE 1419754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão controvertida diz acerca de regularidade de procedimento adotado pelo registrador do Município de Itabira para cobrança de emolumentos em relação a imóveis incluídos no Programa Minha Casa Minha Vida — PMCMV. Incontroverso que não foi aplicado desconto de 50% de emolumentos previsto no art. 43 da Lei n° 11.977/2009 para registro de imóvel residenci empreendimento do PMCMV, com pagamento de R$ 3.958,01 ao Cartório de Registro de Imóveis, em 29/12/2017 (f. 18). Entendeu o recorrente que ante a declaração do próprio recorrido de que não se enquadrava em requisitos para a obtenção de beneficio de redução de emolumentos, a cobrança integral foi legitima, inclusive com respaldo em decisão de Juiz de Direito do Foro da Comarca de Itabira. Todavia, inaplicável norma restritiva do artigo 15-B, inciso II, da Lei Estadual 15.424/04 (incluído pela Lei n° 20.379/12) que previu redução dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária somente no caso de aquisição 110 de um primeiro imóvel residencial, vinculado ao Programa "Minha Casa Minha Vida", e desde que o beneficiário tenha renda familiar de até 3 (três) salários mínimos. Comungo do entendimento fixado na sentença, no sentido de que a norma restritiva estadual transborda do poder regulamentar, competindo à lei federal disciplinar a questão, a teor do art. 22, XXV, e art. 236, §2°, ambos da Constituição Federal. A questão inclusive foi objeto de aviso da Corregedoria Geral de Justiça, n° 16/CGJ/2013, no seguinte sentido: "Avisa os magistrados, servidores, notários e registradores e a quem mais possa interessar que os Oficiais de Registro de Imóveis do Estado de Minas Gerais devem, preenchidos os requisitos, conceder o desconto previsto no art. 290 da Lei Federal n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, independentemente da restrição mencionada no § 1° do art. 15 da Lei Estadual 15.424, de 30 de dezembro de 2004, acrescentado pela Lei Estadual n° 20.379, de 13 de agosto de 2012". Ainda que a Juíza Diretora do Foro em 03/05/2017 tenha entendido pela pertinência de formulário para aferir cumprimento de requisitos legais necessários ao desconto de emolumentos em registro de imóvel vinculado a PMCMV, observo que tal entendimento não se sobrepõe ao entendimento fixado pela Con-egedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, tampouco tem o condão de repristinar para fatos pretéritos, servindo como escudo protetor à responsabilidade do registrador diante da lei. Quando da prática do ato não havia nenhuma manifestação da direção do foro da Comarca sobre a matéria, tendo o Conselho da Magistratura enfrentando a questão por diversas vezes, tanto que culminou na edição de aviso para fins de não aplicação de limitação de lei estadual para fins de deferimento de benesse prevista em lei federal. Assim, não resta dúvida que o recorrente, por ato culposo, por falta de cautela devida na execução do ato, promoveu a cobrança excessiva de emolumentos, devendo ser mantida a condenação à restituição nos moldes fixados na sentença. Quanto ao valor a ser restituído, ainda que o recorrente não seja o destinatário final de valores a titulo de Recivil e taxa de fiscalização judiciária, tem-se que as importâncias foram por ele cobrados indevidamente, sendo que o responsável civil pela restituição perante o recorrido pode eventualmente requerer em regresso o que entender devido. Tanto é responsabilidade do recorrente a repetição que o art. 30, §2°, da Lei Estadual n° 14.424, de 2004 prevê inclusive a possibilidade de repetição de forma dobrada, mas como não cabe reform atio in pejus em recurso exclusivamente para a parte requerida, inviável a modificação do julgado. Destarte, nego provimento ao recurso aviado e mantenho integralmente a sentença(...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente